Tribunal: TJES
Processo: 5000343-34.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000343-34.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSA ANGELA RAMALHETE MAGRI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXERCIDO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART
IGO
1.030, II, DO CPC.
OBRIGAÇÃO DE FAZER.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 421/STJ. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 1.002 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A
teor da
Súmula 421 do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça, “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”.

2.
Ocorre que, essa
questão foi recentemente pacificada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, mediante julgamento do Leading Case RE nº 1.140.005, em sede de repercussão geral (Tema nº 1.002), que
tinha como objeto de discussão o
pagamento de honorários à Defensoria Pública em litígio com o ente público ao qual é vinculada.

3.
R
estou fixada, à unanimidade de votos, a seguinte tese, pelo Plenário do S
upremo
T
ribunal
F
ederal:
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

4.
Juízo de retratação positivo,
para

dar provimento

ao recurso
de apelação cível
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5000343-34.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (
198
)

APELANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de
apelação cível
interposta pela
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL
em face da r. sentença de Id.

3551761
proferida pelo MM. Juiz da Vara
Única
da Comarca de
Alfredo Chaves
que, nos autos d
e
“ação de obrigação de fazer”
ajuizada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou
procedente o pedido autoral
, deixando de condená-lo ao pagamento de custas e honorários advocatícios,
nos termos da Súmula 421/STJ
.

Na sessão de julgamento do dia
1º/11/2022
(Id.
3699275
)
, esta Colenda Câmara Cível, por unanimidade, negou provimento
ao recurso
, por entender descabida a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento da verba honorária quando sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, em observância ao enunciado
nº 421 da Súmula do STJ.

Inconformado com o resultado deste julgamento, o apelante interpôs
Recurso
Especial

(Id.
3926003
)
e Recurso Extraordinário (Id. 3926006)
e, ao exercer o juízo de admissibilidade do referido recurso, o eminente Des. Vice-Presidente deste egrégio Tribunal de Justiça vislumbrou a aparente
contrariedade
entre o acórdão lavrado pela colenda Segunda Câmara Cível deste Sodalício e o Tema nº 1.002 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, uma vez que foi fixada tese no sentido de ser “devido o pagamento de honorários
sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele integra.”.

À vista disso
, determinou o retorno dos autos para este órgão fracionário avaliar a pertinência de exercer o
juízo de retratação
, na forma do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

P
ois bem.

A
teor da
Súmula 421 do
Colendo
Superior Tribunal de Justiça, “
Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”.

Ocorre que, essa
a questão foi recentemente pacificada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, mediante julgamento do Leading Case RE nº 1.140.005, em sede de repercussão geral (
Tema nº 1.002
), que
tinha como objeto de discussão o
pagamento de honorários à Defensoria Pública em litígio com o ente público ao qual é vinculada. Nesse sentido, restou fixada, à unanimidade de votos, a seguinte tese, pelo Plenário do STF:

"[...]
1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
; 2. O
valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas
, vedado o seu rateio entre os membros da instituição [...]" (STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, J 23/06/2023).

Logo, percebe-se que nesse enfrentamento do RE n. 1140005/RJ foi conferido autonomia às Defensorias Públicas Estaduais, tanto na seara funcional, quanto no aspecto administrativo e orçamentário.

Nas palavras do Ministro Roberto Barroso, “
as Defensorias Públicas deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim, não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo”.

C
oncluiu-se, naquela ocasião, que o princípio da confusão não pode justificar o não pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Ente Público Estadual à Defensoria Pública Estadual, ressaltando ainda a Corte Suprema a relevância de tais verbas, cuja destinação é realizada
para
incrementar a qualidade do serviço de assistência jurídica prestado à população.

Agora, no que se refere ao valor a ser arbitrado a título de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, impõe-se a apreciação equitativa na forma do disposto no art. 85, §8º do CPC.

Isso porque
o valor da causa é muito baixo (R$ 1.212,00), o que atrai a aplicação do disposto no art. 85, § 8º, do CPC,
in verbis
:

Art. 85 (...) § 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Referido entendimento está em consonância ao quanto decidido pelo c. STJ, no enfrentamento do Tema 1.076, quando se assentou que "se admite arbitramento de honorários por equidade, quando, havendo ou não condenação, o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
o valor da causa for muito baixo
".

Ainda que assim não fosse,
entendo que
o Tema 1.076
só seria aplicável
caso a
Defensoria do Estado do Espírito Santo se encontrasse desestruturada administrativa
mente
e, sobretudo, financeiramente.
Todavia, esse não é o caso.

Nessa toada
, o artigo 3°, alínea “h”, da Lei Complementar Estadual nº 105 dispõe que:

5% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro,
que serão cobrados dos usuários dos respectivos serviços e repassados até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao vencido, através de guia própria,
em conta especial do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES.

Assim sendo,
imprescindível
considerar os valores já recebidos pela FADESPES no momento de fixar os honorários advocatício
s
à Defensoria Pública, a fim de atender
a
os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.

Destaca-se,
que o Supremo Tribunal Federal já exarou o entendimento de que os critérios do § 2° do art. 85 do CPC admitem relativização quando gerar em desfavor do sucumbente condenação desproporcional e injusta,
vejamos:

Direito Processual Civil. Embargos de declaração em ação cível
originária. Honorários advocatícios. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa. 2. Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC. Precedentes. 4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa. (ACO n. 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/2/2022, DJe-046 10/3/2022, PUBLIC 11/3/2022)

Terceiro agravo regimental em ação cível originária. Direito tributário. Discussão quanto ao regime de recolhimento do PIS/COFINS devido por sociedade de economia mista abarcada pela imunidade tributária recíproca. Ausência de questão constitucional e de conflito federativo atrativo da competência originária da Corte. Possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios (art. 85, § 8º, do CPC). 1. A questão referente à mudança no regime de recolhimento do PIS e COFINS não guarda feição constitucional e não pode atrair a competência do STF, tendo em vista a ausência de potencial para abalar o pacto federativo. Nesse sentido: ACO nº 2.243/DF-AgRsegundo, Tribunal Pleno, DJe de 27/5/16. 2. A condenação em honorários mediante a aplicação do percentual legal mínimo (art. 85, § 3º, do CPC) sobre o elevado valor atribuído à presente causa resultaria em quantia desproporcional e injusta, não condizente com a relativa baixa complexidade da demanda, destacando-se, ademais, que figuram como partes sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sujeita à imunidade tributária recíproca, e estado membro. Possibilidade de invocação do art. 85, § 8º, do CPC para se arbitrarem honorários advocatícios por apreciação equitativa. Nessa direção: RE nº 1.334.614/DF-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/9/19; ACO nº 3.039/DF-ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/3/20; ACO nº 2.304/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/17. 3. Agravo regimental não provido. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, § 11, do CPC). (ACO n. 3254 AgR-terceiro, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/3/2022, DJe-053 18/3/2022, PUBLIC 21/3/2022)

Diante dessas razões e, realizada a distinção, fixo
os honorários no
importe
de R$ 500,00 (quinhentos reais),
em observância aos
princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
,
adequando
-
o
s, ainda,
o critério da equidade, previsto artigo 85,
§ 8º,
do Código de Processo Civil.

M
ediante tais fundamentos,
exerço o juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, do CPC), a fim de
CONHECER
e

DAR PROVIMENTO
ao recurso
de apelação cível,
para
condenar o
requerido
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados
no importe de

R$ 500,00 (quinhentos reais),
a ser destinado ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatora para conhecer e dar provimento
ao recurso
de apelação cível.